Tribunal: TJES
Processo: 5000604-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELADO: NILDA MARTINHO BRUSCHI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo a sentença que assegurou à parte autora o direito de permanecer beneficiária no plano de saúde após o falecimento de seu cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 à EDP e à alegada ilegitimidade passiva; (ii) avaliar a existência de contradição no distinguishing realizado em relação ao Tema 989 do STJ; (iii) analisar suposta omissão quanto à ausência de relação de consumo entre EDP e a embargada; e (iv) verificar alegada omissão sobre a tese subsidiária de limitação de permanência da beneficiária no plano de saúde por 24 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar ou corrigir erro material, sendo descabidos para rediscussão do mérito já decidido.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Lei 9.656/98 e ilegitimidade passiva, o acórdão embargado analisou a questão de acordo com a teoria da asserção.

Em relação ao Tema 989/STJ, o acórdão esclareceu que este trata da permanência de ex-empregado em plano coletivo custeado exclusivamente pelo empregador após demissão, situação distinta do caso examinado, que versa sobre o direito de permanência de dependente após o óbito do titular, além de não haver comprovação de custeio exclusivo pela empresa.

Sobre a ausência de relação de consumo, o acórdão explicitou que o direito à permanência no plano foi assegurado com base em normas de direito civil, proteção ao idoso e na Lei 9.656/98, aplicáveis à operadora de saúde, sendo irrelevante a caracterização de relação de consumo para o desfecho da lide.

Quanto à limitação de permanência por 24 meses, o acórdão refutou a aplicabilidade do art. 30, §1º, da Lei 9.656/98, destacando que a hipótese não se refere à manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim à continuidade do plano para dependente após o falecimento do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

O Tema 989/STJ, que trata da permanência de ex-empregados em planos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador após demissão, não se aplica a casos de manutenção de dependentes após o falecimento do titular, em plano não custeado exclusivamente pela empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.656/98, arts. 1º, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 989 dos Recursos Repetitivos; AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 27/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal que, no julgamento pretérito negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo a sentença.

Em breve suma, sustenta a EDP (i) a existência de omissão e contradição a respeito da inaplicabilidade da Lei 9.656/98 frente à EDP, notadamente pela verificação da dicção do Art. 1º, o qual estabelece que a legislação é aplicável “às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde”, ensejando em seu ver em manifesta ilegitimidade passiva da Embargante para permanecer no litígio; (ii) contradição sobre o
distinguishing
feito pela Nobre Relatora a respeito da aplicação do Tema 989 do rito dos recursos repetitivos do STJ ao caso concreto; (iii) omissão sobre a tese de ausência de relação de consumo entre Embargante e Embargada, já que eventual relação jurídica estabilizada entre as partes partiu de relação de trabalho entre EDP e o falecido cônjuge, que era funcionário da empresa; (iv) contradição e omissão existentes sobre tese subsidiária acerca da limitação da manutenção da beneficiária no plano durante o período de 24 meses (vide tópico “VIII.a” do Apelo), na exata medida em que não houve o confronto analítico entre os artigos mencionados pela EDP (Arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98) e a razão de decidir apresentada.

Contrarrazões apresentadas por Nilda Martinho Bruschi pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo pela inexistência de vícios a macular o acórdão recorrido. Vejamos:

Afirma a EDP a existência de omissão e contradição sobre a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 frente à EDP, notadamente pela verificação da dicção do Art. 1º, o qual estabelece que a legislação é aplicável “às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde”, ensejando, em seu entender, em manifesta ilegitimidade passiva da Embargante para permanecer no litígio.

No voto condutor do julgamento atacado, restou registrada a seguinte fundamentação acerca da aventada ilegitimidade passiva da EDP:

“(...).

Inicialmente, sustenta a recorrente EDP que o pleito da Recorrida está fundado na Lei n. 9.656/98, que não lhe é aplicável, visto que tem por finalidade a regulamentação geral sobre os planos de saúde, e por essa razão pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando ainda que a procedência do pedido autoral não obriga a EDP a prestar nenhuma obrigação.

Em que pesem os combativos argumentos sustentados em recurso, como cediço, a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda.

Não fosse o bastante, penso que, para o aperfeiçoamento da pretensão de continuidade do contrato de plano de saúde, embora a operadora do plano seja quem suporte a previsão legal de manter a dependente de empregado aposentado como segurada, será da empregadora estipulante e a obrigação de manter a apelada nos quadros da seguradora do plano coletivo contratado ou que vier a contratar.

Inclusive, a sentença em sua parte dispositiva é muito clara em determinar que ambas as requeridas mantenham o plano de saúde da autora, mediante pagamento de contraprestação desta, não havendo se falar que não lhe foi imposta nenhuma obrigação de fazer à EDP.

Dessa forma, rejeito a aventada ilegitimidade passiva”.

Portanto, não há se falar em omissão acerca da tese aventada, tampouco existindo pontos inconciliáveis na fundamentação exposta supra.

Outrossim, a embargante afirma existir contradição sobre suposto “distinguishing” realizado por esta Relatora a respeito da aplicação do Tema 989 do rito dos recursos repetitivos do STJ ao caso concreto. Afirma que o Tema 989 do STJ é claro ao afirmar que não há o direito de permanência do beneficiário no plano de saúde coletivo caso ele tenha sido custeado pelo empregador.

Todavia, como foi explicado no voto condutor, o Tema 989 do c.STJ claramente não se aplica ao caso concreto examinado, seja porque o tema versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o caso examinado tratava do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, ou ainda, porque a tese trata de planos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador, o que não se demonstrou pelo conjunto probatórios acostado.

Acerca do Tema 989 do c.STJ discorri o seguinte esclarecimento no voto condutor do julgamento, verbis:

“No Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ, a questão submetida a julgamento foi: ‘
Definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora’
.

A tese firmada no referido tema foi a seguinte: “
Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

Primeiro, o referido julgado não guarda correlação com o presente caso, pois aquele versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular.

Não bastasse, em que pesem as afirmações, as recorrentes não demonstraram que a EDP (empregadora) custeava exclusivamente o plano coletivo empresarial em questão.

A bem da verdade, ao que observo, o plano era exclusivamente custeado pelos beneficiários ou usuários, ao menos, no que se refere aos aposentados (como era o caso do ex titular e falecido cônjuge da apelada), conforme estabelecido no Acordo Coletivo juntado pelas rés aos eventos 7823164 e 7823181, vejamos:

“
CLÁUSULA 20ª - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A empresa concederá a todos os seus empregados, Plano de Assistência Médico, Hospitalar e Odontológico oferecido pela EMPRESA aos empregados, já adaptado à Lei nº 9656/98.

(...)

Parágrafo Segundo - O plano de assistência médico, hospitalar e odontológico, será contratado na modalidade co-participativa de todos os seus usuários, no percentual de 20% (vinte inteiros por cento) do valor de tabela para consultas e exames simples conforme regras próprias do plano. Para exames complexos e internações não haverá co-participação dos empregados, devendo ser observadas as regras próprias do plano.

(...)

Parágrafo Sétimo -
O referido plano,
no que diz respeito aos aposentados
e agregados, será
auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes
,
não havendo contribuição por parte da EMPRESA
, que a este efeito utilizará a mesma rede referenciada do plano dos ativos, observadas as regras próprias da operadora contratada, e com tabelas negociadas por faixa etária, tudo de acordo com as regras próprias do citado plano”. Destaquei.

Como registrado supra, em caso de aposentados, o plano seria custeado, exclusivamente, por suas mensalidades, sem participação da empresa EDP. Aliás, esclareço que a Espírito Santo Centrais Eletricas SA foi expressamente denominada no referido Acordo Coletivo como “empresa”, e que as requeridas não comprovaram nos autos que, a despeito do que consta registrado nos acordos coletivos por elas próprias juntados, a EDP custeava exclusivamente o plano de Nilda e seu falecido esposo.

Lado outro Nilda afirma em sua inicial que o plano do qual fora excluída era mantido desde a admissão do de cujus na empresa EDP, em 1972, quando este ainda era mantido e administrado pela própria EDP. Posteriormente, a EDP aderiu à proposta da Bradesco Seguro de Saúde, e em abril de 2019, migrou para o plano em voga da Central Nacional Unimed. Dessa forma, quando ocorreu a migração, o de cujus já estava, há muito, aposentado (desde 01.11.1996, conforme carteira de trabalho anexada), incorrendo no §7º do Acordo Coletivo supratranscrito, que prevê pagamento de mensalidades pelos participantes, fato não infirmado.

Dessa forma, o referido Tema não se aplica à hipótese em análise.” Grifado.

Outro ponto supostamente omisso refere-se à ausência de relação de consumo entre Embargante e Embargada. Tenho a esclarecer que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão omissão sobre ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua
relevância
para o desfecho da lide, não sendo este o caso da ausência ou não de relação de consumo entre a EDP e a embargada, já que seu direito à permanência no plano de saúde administrado pela Central Nacional Unimed foi assegurado pelas normas de direito civil, aquelas previstas na Lei 9.656/98 aplicáveis à operadora de saúde, normas de proteção ao idoso e consoante larga jurisprudência citada.

Por fim, a embargante aventa omissão existente sobre tese subsidiária acerca da limitação da manutenção da beneficiária no plano durante o período de 24 meses (parágrafo primeiro, do artigo 30, da Lei 9.656/98), o que foi expressamente rechaçado no acórdão, por não se revelar aplicável à espécie, porquanto, novamente, não se trata o caso de manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim de continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades), citando no mesmo sentido jurisprudência deste Sodalício. (AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Com efeito, os supostos vícios foram exaustivamente enfrentados de forma cristalina e coerente pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.